Tribunal: STF
Processo: Rcl 58069
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO RECORTE TEMPORAL DO CONTRATO DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR O PERÍODO INCONTROVERSO LABORADO SOB REGÊNCIA DA CLT MANTIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER QUE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RESTRINGE-SE À CONTROVÉRSIA DO PERÍODO RELATIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS.